Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA NORMA. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que as condenações decorrem de crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, incluindo lesão corporal, ameaça, contravenção penal e furto, com pena total superior a seis anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 alcança crimes praticados em contexto de violência doméstica, ainda que nem todos os tipos penais estejam expressamente listados; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário afastar ou restringir as condições estabelecidas no decreto concessivo de indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, fundado no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem ingerência no mérito do ato.
4. A definição dos requisitos e das hipóteses de exclusão do indulto decorre de juízo discricionário de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, não podendo o Judiciário alterar ou flexibilizar tais critérios.
5. A interpretação das normas do decreto deve ser realizada de forma sistêmica e teleológica, considerando a finalidade de política criminal subjacente à concessão do benefício.
6. A vedação prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 abrange condutas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que nem todos os delitos estejam nominalmente previstos, desde que inseridos no microssistema protetivo correspondente.
7. A prática de violência física, psicológica e patrimonial no âmbito doméstico evidencia a incidência da vedação normativa, afastando o preenchimento dos requisitos objetivos para concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto é ato discricionário do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem revisão do mérito.
2. A vedação ao indulto prevista no art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023 deve ser interpretada de forma sistêmica e teleológica, alcançando quaisquer condutas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar.